Tribunal: TJBA
Processo: 8013891-56.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013891-56.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAIR SOUZA MARQUES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES GENÉRICAS. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo, uma vez que, no dia 14/08/2021, adentrou no interior de uma van de transporte coletivo e, em poder de uma réplica de arma de fogo e mediante falas agressivas e ameaçadoras, anunciou um assalto, logrando êxito em subtrair um aparelho celular de uma passageira. 2. O recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente, pois, no que diz respeito à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. Na parte conhecida, não merece amparo o pleito de reforma da dosimetria, pois não obstante toda a discussão trazida nas razões recursais, a incidência da Súmula 231 do STJ permanece firme na jurisprudência daquela Corte. Assim, tendo a pena-base sido fixada no seu patamar mínimo legal, não cabe se falar em sua redução pela incidência da atenuante genérica da confissão espontânea ou mesmo da menoridade relativa, como sugere o Apelante em seus pedidos. 4. Por outro lado, também não é o caso de excluir a pena de multa aplicada, porquanto é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. Precedentes desta Corte judicial. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8013891-56.2021.8.05.0080, de Feira de Santana - BA, nos quais figuram como Apelante RAIR SOUZA MARQUES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .